Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-51.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTOS DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANDOS MENORES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. OUTROS FILHOS. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. VERBA ALIMENTAR. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.

2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.

3. O fato de ter outros filhos não impõe a alteração do quantum fixado a título de verba alimentar, em atenção ao princípio da paternidade responsável previsto no art. 226, §7o, da Constituição Federal
4. No caso, a sentença consubstanciada na capacidade financeira do réu, na obrigação alimentar de ambos os genitores e nas necessidades dos menores atendeu à conjugação binômio necessidade-possibilidade, devendo ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.